Tribunal: TJDFT
Processo: 0748273-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I - Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - Questão em discussão
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da custódia antecipada e a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo
III - Razões de decidir
3. Conforme art. 312 do Código de Processo Penal, são pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Além disso, é imprescindível que esteja configurada ao menos uma das hipóteses legais previstas no art. 313 do mesmo diploma processual.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública (sobretudo em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva), não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie.
6. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas.
IV - Dispositivo
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313; Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, artigo 1o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 934.551/RJ, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/06/2025.